Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704663-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. VALOR DA CONDENAÇÃO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §4o, II, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Mostra-se descabida a pretensão de fixação dos honorários advocatícios em sede de cumprimento individual da sentença coletiva, ante a determinação contida no título executivo judicial de que a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, como impõe o art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil. 2. Sendo ilíquida a sentença, a definição dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, incisos I a V, do CPC somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 23, 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, 505, caput, 507 e 509, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o juiz é obrigado a definir os percentuais dos honorários sucumbenciais após a liquidação do julgado. Afirma que em cada processo deverão ser aplicadas as faixas de honorários previstos legalmente previstas e não o suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva, sendo possível sua incidência em cada cumprimento de sentença isoladamente. Por derradeiro, argumenta que a matéria relativa à competência restou alcançada pela preclusão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§3o e 4o, e 509, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029